Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740142-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: CACILDA LUCIA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA REPRESENTANTES LEGAIS: CLARA LÚCIA DE OLIVEIRA, LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUÍS FERNANDES, LÚCIO CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUZIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA JACIRA CAMPINA MOTA ANUNCIAÇÃO, CARMEN LUÍSA DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA NEOPLASIA. FÁRMACO REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA PARA ENFERMIDADE ESPECÍFICA. ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE. DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Embora a operadora do plano de saúde disponha de certa margem de liberdade para escolher as doenças abrangidas pela cobertura contratual, não pode delimitar os medicamentos ou o tipo de tratamento devidos à segurada. 2. O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a responsabilidade da operadora por seu fornecimento. Aludida lista não é exauriente, competindo ao médico assistente prescrever o fármaco que seja adequado ao controle da enfermidade da beneficiária. 3. Se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes inclui o tratamento para a doença que acometia a beneficiária, bem como prevê a cobertura para hipótese de medicamento de quimioterapia ambulatorial, considera-se irregular a recusa ao fornecimento do fármaco prescrito pela médica assistente (Tagrisso®), sobretudo se este se encontra devidamente registrado e aprovado pela ANVISA para a doença específica. 3.1. Por conseguinte, o valor dispendido pelos familiares da segurada para aquisição direta do produto deve ser ressarcido pela operadora. 4. Por outro lado, a recusa do plano de saúde em custear o tratamento vindicado com fundamento na interpretação de cláusula contratual não configura, por si só, ato ilícito apto a amparar reparação por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando, em síntese, que o fornecimento do medicamento pleiteado não está garantido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela operadora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito não se trata de conduta abusiva e ilegal, pois não está incluído na cobertura do contrato firmado entre as partes. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, e EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE (ID 29407867). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025